Tribunal: TJDFT
Processo: 0706514-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante/autor SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR. AUT. FUND. E TCDF, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares de litispendência e prescrição suscitadas pelo apelado/réu DISTRITO FEDERAL, em sede de contrarrazões (ID 43260438).